Tribunal: TJMT
Processo: 1027940-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027940-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (AGRAVADO), MANOEL FRANCISCO VELLOZO - CPF: 219.916.427-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que

conheceu

em parte o Recurso e, nesse ponto,
deu
parcial provimento apenas para reduzir a multa para R$10.000,00 diários.

O embargante alega que o acórdão é omisso em relação aos argumentos de patrocínio simultâneo dos advogados do embargado,
a respeito da inexistência de coisa julgada, quanto à ausência de novação, inexistência de cessão de crédito e enriquecimento ilícito e impossibilidade de cumprimento do acordo.

Intimado, o embargado se manifestou no ID n.
222023164
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão é omisso em relação aos argumentos de patrocínio simultâneo dos advogados do embargado, a respeito da inexistência de coisa julgada, quanto à ausência de novação, inexistência de cessão de crédito e enriquecimento ilícito e impossibilidade de cumprimento do acordo.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa
da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão foi proferido nestes termos:

Em 8-3-2005 o agravado vendeu a Manoel Vellozo as quotas de constituição societária da empresa
Lindberg
S/A, que se dedica ao ramo da mineração.

A adquirente final dessa pessoa jurídica é a agravante, que se comprometeu a efetuar pagamentos à empresa
Vellox
, vinculada ao comprador intermediário (Manoel Vellozo).

Desde então e, portanto, há mais de 18 anos os envolvidos vêm ajuizando demanda relacionadas ao tema e celebrando subsequentes acordos a respeito do tema.

Agora o vendedor originário, representado pela sociedade de advogados
Vellox
, busca o cumprimento da sentença homologatória da composição firmada entre o de cujus e a agravante em 22-11-2019 (fls. 59/61 do ID 49857822).

O acerto tratou dos três processos judiciais que vinculavam as partes no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso (autos n. 0018203-55.2010.8.11.0041, n. 0017768-03.2018.8.11.0041 e n. 0005593-40.2019.8.11.0041 – processo no qual foi prolatada a decisão agravada).

Em novembro de 2019 a agravante reconheceu ainda dever ao agravado R$4.500.000,00, que seriam pagos de maneira parcelada e livremente ajustaram que “as faturas de energia elétrica cobradas extrajudicial e judicialmente e Reclamações trabalhistas ficarão sob a responsabilidade
da Império
Minerações
Ltda
”.

Esse último ajuste foi homologado nos autos de origem (n. 0005593-40.2019.8.11.0041) em 16-3-2020 e a agravante deixou de comprovar o cumprimento da obrigação acima transcrita, conferindo assim justa causa para parte contrária permanecer em juízo buscando o recebimento da “multa de 50% sobre o valor inadimplido”.

O credor indicou que agora as faturas de energia não adimplidas nos processos n. 0000573-24.1997.8.11.0014 e n. 15281-46.2007.8.11.0041 correspondem a R$2.536.548,80 e R$2.233.322,67; e que a metade da soma dessas quantias equivale a R$2.384.738,99.

A devedora impugna essa quantia primeiramente recordando que, pelo acordo firmado em 8-5-2008, a assunção originária dos débitos trabalhistas e de consumo de energia estava limitada a R$500.000,00.

Realmente essa combinação inicial foi suprimida pela clareza do compromisso de 22-11-2019. E sobre o assunto o juízo de origem realmente já se manifestou em três oportunidades (19-5-2023, 30-6-2023 e 30-10-2023).

A base de cálculo da multa perseguida pelo agravado está expressamente indicada no acordo e não comporta interpretação restritiva ou ampliativa.

Independentemente de a dívida ter sido cedida pela Concessionaria de Serviço Público a terceiro interessado (a empresa
Vellox
),
o que não foi inadimplido na hipótese é o débito de energia elétrica
.
Logo, são descabidos argumentos a respeito de desconto para pagamento à vista e em relação ao preço pago pelo cessionário
.

O art. 287 do Código Civil é claro ao prever que “Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios”.

A agravante não demonstrou que a cedente conferiu benefício especial e distintivo ao cessionário, ou que não esteve disposta a lhe conceder desconto ou outra forma similar de facilitação de negociação e quitação (art. 373, inciso II, do CPC).

Conforme inciso VII do art. 525 do CPC, o devedor pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença, o
que não é o caso dos autos.

Não é possível o afastamento tampouco a redução da multa de 50% sobre o valor que deixou de ser pago pela agravante no final de 2019 tal penalidade encontra justo motivo no tempo em que as partes buscam a concretização ou o desfazimento do negócio jurídico iniciado em 2005.

Não fosse
o bastante, ela
não apresentou aqui justo e excepcional motivo para tanto (art. 373, inciso II, do CPC).

A revisão de questões anteriores
a
sentença também é vedada pelo instituto da preclusão (art.506 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 525 DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO – INADIMPLÊNCIA NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – GARANTIA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508. (TJMT, N.U 1017301-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023, sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – OFENSA À COISA JULGADA – PLEITO AO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR A SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Sabe-se que após o trânsito em julgado da sentença, reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, todas as alegações das partes que poderiam ser
utilizadas para acolher ou rejeitar os pedidos iniciais, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença, conforme vedação constante no art. 509, § 4o, do CPC. Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação são o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Se determinado fato alegado como causa extintiva da obrigação é anterior à sentença, não há como apreciá-lo em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da imutabilidade inerente à coisa
julgada.
(TJ-MG - AI: 10000212341705001 MG, Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021) (TJMT, N.U 1032562-07.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023, sem grifos no original).

A decisão agrav
ada também impôs
à
agravante a devolução do controle acionário da empresa
Lindberg
S/A.

Sobre o assunto, se realmente isso já foi cumprido há tempos, a agravante deve provar o alegado perante o juízo condutor do feito e não a esta Corte.

Cabe à 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá atestar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante e por esse motivo excluir a multa diária a ela imposta.

O valor da
astreinte
deve ser adequado à satisfação do seu objetivo.

Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “a natureza jurídica das
astreintes
- medida coercitiva e
intimidatória
- não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (STJ,
REsp
1354913/TO).

Dessa maneira, os R$70.000,00 definidos na origem comportam redução para R$10.000,00 por dia.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (STJ,
AgInt
no
AREsp
1286229/DF).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do decisum, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

No que tange ao eventual
confito
de interesse na atuação de advogado, essa tese não foi apreciada pelo juízo a quo, o que impõe o não conhecimento do Agravo nesse tópico,
sob pena
de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Como se vê, não existe o vício alegado
uma vez que
todos
itens
apontados como omissos, foram apreciados no
decisum,
só que conclusão contrária aos interesses do embargante
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024